Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO RAZOÁVEL. DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É importante frisar que a pesquisa Infojud se trata de meio para simplificar a busca de bens do devedor e à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, garantiu-se às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingida, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva.
2. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados quando requeridos pela parte e observados os pressupostos.
3. No, caso, salienta-se que já foram realizadas pesquisas ao BacenJud (Sisbajud) e Renajud. Desse modo, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, possibilita-se a consulta ao sistema Infojud.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.